Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725060-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO CESAR DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVARO CESAR DA SILVA MONTEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0004696-43.2010.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, conforme petição de ID 134133428. Pretende a associação exequente exigir o pagamento de taxas condominiais do executado, no valor de R$ 49.204,38, conforme sentença/acórdão condenatório. A inicial foi recebida e foi processado o pedido de cumprimento de sentença, sem pagamento voluntário. Ao ID 148250518 foi determinada a pesquisa de bens do devedor, ALVARO CESAR D SILVA MONTEIRO, que ingressou no feito, ofertando impugnação ao ID 149559922. Alega, em suas razões, que está sendo executado em função de dívida condominial, mesmo não sendo associado desde 2008; diz que em primeira instância o pedido do ora exequente foi julgado improcedente, sob argumento de que o condomínio estaria em terras irregulares e aos olhos da lei não haveria condomínio, razão pela qual não poderia ser associado e nem ter anuído às taxas da associação exequente. Alega que a sentença foi reformada pelo TJDFT, em grau de recurso e que interpôs recurso junto ao STF, que deu-lhe provimento a fim de determinar que o processo fosse julgado pelo TJDFT, “para observância do regime disciplinador da repercussão geral (Tema 492)”; frisa que paralelamente a esse processo, tramitou perante a 2a Vara Cível de Taguatinga o processo de número 2021.07.1.01083-9, no qual o ora executado pretendia a declaração de inexistência de vinculo jurídico e declaração de inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela Associação requerida, com pedidos sucessivos de anulação de deliberação de Assembleia, pedido esse que foi julgado procedente. Afirma que tal sentença transitou em julgado em 22/02/2017, sem recurso pelo exequente, de modo que a cobrança em questão não se faz exigível. Alega, ademais, que seu advogado possui doença incapacitante, razão pela qual, estando interditado, não conseguiu apresentar impugnação a tempo e modo. Ao ID 153423825 foi deferido em parte o pedido da impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta do devedor, determinando-se sua liberação e prosseguimento com análise da exigibilidade da dívida. Intimado, o credor se manifestou ao ID 154980634, alegando que a impugnação deve ser rejeitada pois o devedor pretende repristinar questões já decididas, com trânsito em julgado. O devedor se manifestou ao ID 158195546. A seguir vieram conclusos. DECIDO. Conforme se pode perceber do breve relato, há duas sentenças proferidas em relação ao mesmo tema – dever do não associado de pagar taxas condominiais/da associação, sendo que em uma delas o exequente sagrou-se vencedor e na outra o executado sagrou-se vencedor. Com efeito, no processo 2021,07.1.01083-9, 2a Vara Cível de Taguatinga, o pedido do autor – ora executado – foi julgado procedente, no sentido de se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes (ora exequente e ora executado), bem como a inexigibilidade das cobranças de taxas condominiais. Já no processo 2010.07.1.004774-4, foi julgado improcedente o pedido de cobrança de taxas condominiais pela primeira instância, 3a Vara Cível de Taguatinga, mas houve reforma da sentença em segunda instância, para acolher o pedido da ora exequente, dando causa, então a instauração da presente execução de sentença/acórdão. É verdade que desse acórdão o executado recorreu, e o e. STF determinou a devolução dos autos ao TJDFT para julgamento em relação ao Tema 882/STJ, que consolidou o entendimento no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. O e. TJDFT, por sua vez, ao apreciar a matéria, entendeu que ao caso do ora executado não se aplicava o referido entendimento proferido em sede de recurso repetitivo, porque o executado seria associado da exequente e por isso seriam devidas as respectivas taxas, mantendo, assim, o acórdão agravado. Nesse norte, há que se reconhecer o conflito entre duas coisas julgadas, limitando-se, pois, a saber, qual delas deve prevalecer. O CPC silencia quanto ao tema, porém, a jurisprudência e doutrina pátrias dispõem que prevalece a coisa julgada que se operou por último, posição a qual adiro integralmente, adotada pelo c. STJ, intérprete mais abalizado da lei infraconstitucional. Assim, deve prevalecer a coisa julgada que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória, conforme julgamento do EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020. Nosso e. TJDFT posiciona-se majoritariamente dessa mesma forma: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONFLITO DE COISAS JULGADAS. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". 2. A correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão. 3. No conflito de coisas julgadas, prevalece a última em detrimento da primeira que se formou (precedentes). 4. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária, que é componente estrutural do preço do dinheiro e que tem por finalidade evitar a perda do poder aquisitivo da moeda circulante, acarreta enriquecimento sem causa do devedor e, em consequência, manifesta perda patrimonial para os credores (art. 317 do CC). 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1691171, 00091465520078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a sentença favorável ao executado teve trânsito em julgado em 22/02/2017, enquanto a sentença favorável ao exequente, após reforma pela segunda instância, objeto desta execução, transitou em julgado em 16/03/2022, logo, esta última prevalece sobre a primeira, sendo perfeitamente possível a execução do acórdão, para a cobrança de valores contra o executado. Frise-se, por amor ao debate, que tal acórdão não viola o entendimento proferido pelo c. STJ em sede de recursos repetitivo, como parece sugerir o devedor, já que esse foi condenado ao pagamento das taxas condominiais porque era efetivamente associado ao exequente, segundo sentença transitada em julgado, não cabendo maiores digressões sobre a questão, posto que já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada mais moderna. Deve-se anotar, ainda, que os julgados colacionados pelo devedor em sua impugnação não se aplicam ao seu caso, que é diferente dos demais devedores, logo, a solução também não é necessariamente a mesma. O pedido de devolução de prazo desde 08/10/2021 não pode ser acolhido, já se passou lapso superior a dois anos, sendo a alegação feita apenas para desconstituir a preclusão. Ademais, não houve comunicação formal por quem quer que seja em relação a suposta doença incapacitante do advogado do executado, nem ao Juízo e nem à OAB, conforme ID 154982595, estando regular a representação processual até a data em que apresentado o substabelecimento. Ainda que assim não fosse, há que se reconhecer que não há qualquer excesso de execução, porque cada parcela pode ser acrescida de juros e correção monetária desde cada vencimento, pois se trata de mora ex re. Além disso, cabível a incidência de multa e honorários, porque não houve pagamento voluntário da dívida. Destarte, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo devedor, id 149559922, e determino seja o credor intimado a apresentar planilha atualizada do débito e a indicar bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento. I. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante repisa os argumentos lançados na impugnação. Assevera, em síntese, que a dívida cobrada na origem é inexigível por força de decisão proferida no bojo do processo n. 2021.07.1.01083-9. Defende a restituição de prazo para se manifestar, em face de problemas de saúde havidos com o anterior advogado da causa. Destaca que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Sustenta que o Juízo de origem intimou a parte ora agravada para indicar bens do agravante à penhora. Informa que o agravado indicou o imóvel de sua propriedade. Afirma que, diante da iminência de penhora de imóvel, resta configurado o perigo de dano. Argumenta que o requisito da probabilidade do direito resta preenchido “diante da previsão do art. 1.019, I e art. 373, § 2o ambos do CPC, bem como a documentação acostada, qual seja, a prova da propriedade do imóvel do Agravante, bem como a decisão que requereu a indicação de bens para penhora”. Com base nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais. Preparo regular (ID 48217936/37). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante abalizado escolio doutrinário, a preclusão apresenta-se “como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2011. 13. ed. p. 298). Considera-se acobertada pelo manto da preclusão a matéria já suscitada e julgada, sob pena de ofensa à coisa julgada formal, disciplinada no art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo questão já foi decidida e a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue julgado desta e. Corte de Justiça: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702919-90.2016.8.07.0000 AGRAVANTE(S): DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S): SAMUEL GOMES e OUTROS Relator Desembargador MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS Acórdão No 1045095 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE CUNHO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria está preclusa, não restando qualquer brecha para discussão acerca de seu erro ou acerto nesta fase de cumprimento de sentença, conforme se depreende do art. 507 do CPC: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.". 2. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão. 3. Conheço do recurso e desprovido, à unanimidade de votos. (07029199020168070000, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 28/09/2017) No processo 2021.07.1.01083-9, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, o pedido do executado, ora agravante, foi julgado procedente, no sentido de se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes (agravante e agravado), bem como a inexigibilidade das cobranças de taxas condominiais. Já no processo 2010.07.1.004774-4, foi julgado improcedente o pedido de cobrança de taxas condominiais pela primeira instância, tramitado na 3a Vara Cível de Taguatinga, mas houve reforma da sentença em segunda instância, para acolher o pedido da exequente, ora agravada, dando causa, então a instauração da presente execução de sentença/acórdão. Cabe ressaltar que a fase de conhecimento das duas ações encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença/acórdão respectivos. Sobre o conflito entre duas coisas julgadas, a Corte Especial do c. STJ possui entendimento de que, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória, veja-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.811 - SP (2014/0261478-0) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES EMBARGANTE: MANUEL DA SILVA MOREIRA EMBARGADO: JOÃO ANTÔNIO MOTA e OUTROS “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil 3. ed., t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). (...) (AEREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.) (Grifos nossos). Desse modo, constatado que a coisa julgada do acórdão objeto da execução nos autos de origem é posterior à coisa julgada formada nos autos n. 2021.07.1.01083-9, que declarou a inexistência da relação jurídica embargos de terceiro, não vislumbro, nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito sustentado pelo agravante em sua peça recursal. Por outro lado, não se vislumbra urgência que justifique e autorize o deferimento da liminar vindicada, até porque o processo de origem foi suspenso para aguardar o julgamento do presente recurso (ID 163399576, autos de origem). À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2023